Tribunal: TJSP
Processo: 2303135-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Sequestro de verbas públicas – Adequações do Núcleo de Assistência Farmacêutica - NAF – Ausência de decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença – Necessária a integração da interlocutória dardejada – Risco de supressão de instância – Interlocutória reformada – Recurso provido